Tribunal: TJES
Processo: 0000022-54.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000022-54.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOSPITAL MERIDIONAL SAO MATEUS S.A

APELADO: CAIXA DE ASSIST DOS EMP DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES

RELATOR(A):
DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. GLOSA. INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento. A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

2. Considerando o lastro documental ofertado pelo recorrente e a prova pericial a partir dele produzida, não se verificou argumentação deduzida em apelação que desqualificasse o
expert
para o desempenho do
munus
que nestes autos lhe fora assinalado, descabendo falar em cerceamento de defesa.

3. O instrumento contratual, em meio às suas diversas disposições, contemplou disciplina sobre os pagamentos e sobre rescisão. Ao que consta dos autos, as glosas apresentadas pela recorrida ao longo da relação contratual consistiram em mero exercício de prerrogativa contratualmente prevista, o mesmo podendo ser dito quanto à postura da recorrente de não aceitação de tais impugnações, não conformando tais fatos, por si mesmos, hipótese autorizadora do rompimento do vínculo.

4. Não tendo a parte interessada (ré) logrado justificar a contento sua atuação em sede pré-processual (fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor), cabe, em verdade, rememorar que recaindo sobre uma das partes o ônus da prova, não o cumprindo, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte.

5.
Recurso
conhecido
e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000022-54.2019.8.08.0047

APELANTE: HOSPITAL MERIDIONAL SAO MATEUS S.A

APELADO: CAIXA DE ASSIST DOS EMP DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES

JUIZ: DR.
LUCAS MODENESI VICENTE

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão da sentença id nº 8273656, que acolheu parcialmente a pretensão autoral “para declarar a irregularidade da rescisão imediata realizada de forma administrativa pela requerida com base na cláusula décima oitava do contrato”, rejeitando o pedido de condenação ao pagamento de perdas e danos.

HOSPITAL MERIDIONAL SAO MATEUS S.A, em suas razões de apelação, afirma ter sido cerceado o seu direito de defesa ao não se permitir a realização de nova perícia, pedido lastreado na falta de capacidade técnica do expert. Prossegue apontando que houve o desvirtuamento sistemático do direito da operadora de saúde em glosar os valores equivocadamente cobrados, “eis que o Apelado não apresentava justificativa às glosas realizadas, nem apresentava resposta aos recursos interpostos tempestivamente pelo Apelante, o que é capaz de legitimar a rescisão do contrato tal como realizada”, tendo aplicação o prazo de trinta dias para desfazimento contratual motivado.

Pois bem. A relação contratual havida entre as partes (prestação de serviços hospitalares) remontaria a 2016, contando-se desde 2018 divergências mais acentuadas acerca dos serviços prestados e valores correspondentes, as quais autorizariam, nos termos contratuais, a retenção de pagamentos – glosas.

Pretendeu o apelado, ao propor a ação, evitar, em trato principal, o imediato desfazimento contratual, de forma a assegurar a seus clientes (313 beneficiários, à época) a prestação de serviços médicos pela parte ora recorrente.

A instrução probatória contou com prova documental, testemunhal e pericial, desta colhendo-se o seguinte:

“Por ocasião do início dos trabalhos periciais, este profissional identificou a ausência de detalhamento dos valores que se constituem no objeto central desta demanda judicial.

Em ato contínuo, diligenciou junto ao assistente técnico da parte Requerida solicitando detalhamento de como está composto o valor histórico alegado como devido pela BANESCAIXA ao Hospital Meridional, na Contestação, às fls. 421 dos autos, de R$ 115.533,80 [...].

Em relação a materiais e medicamentos, o que se depreende da análise documentação apresentada pela parte Requerida é que a planilha não evidencia o valor cobrado por cada item.

A coluna intitulada "VALOR COBRADO" evidencia apenas o valor total cobrado pelo atendimento a cada paciente e não evidencia o valor individualizado de cada material e/ou medicamento aplicado no respectivo atendimento.

Com efeito, a prova pericial restou impossibilitada de confrontar os valores cobrados por cada material e/ou medicamento (posto que não foram informados) com os constantes nas publicações periódicas "Tabela SIMPRO" e "Guia BRASINDICE", vigentes a época dos procedimentos médicos.

[...]

É imperativo destacar que para alguns pacientes, a planilha disponibilizada pela parte Requerida não evidencia o valor cobrado individualizado por procedimento, sendo indicado apenas o valor total cobrado por paciente. Nesses casos, a prova pericial restou impossibilitada de proceder à comparação do valor cobrado do procedimento (posto que não foi informado) com o valor pactuado em contrato.

[...]

A planilha disponibilizada a pela parte Requerida a este Perito do Juizo, no decurso dos trabalhos periciais, não evidencia informações suficientes para atestar se o Banescaixa observou reajustes, dado que os valores constantes naquele documento estão informados em totais por paciente, e não detalhados”.

Enfrentando impugnação à prova pericial ofertada pelo recorrente, manifestou-se o juízo de origem (id nº 8273652):

“Da análise do laudo pericial e dos esclarecimentos, depreendo que o perito apresentou elementos técnicos a partir dos documentos apresentados pelas partes, sendo inviável falar em falta de conhecimento técnico ou irregularidade nas informações prestadas. Ora, a controvérsia técnica, objeto da perícia, reside na regularidade ou não de glosas realizadas pela parte autora. O perito solicitou à requerida, desde 12 de agosto de 2021, ‘detalhamento de como está composto o valor histórico de R$ 115.533,80, alegado como devido pela BANESCAIXA ao Hospital Meridional’, justamente por ter pertinência com a controvérsia técnica citada.

Ora, em momento algum o perito solicitou ‘detalhamento global’. Pelo contrário, solicitou detalhamento/especificação de como se alcançou o referido montante financeiro de R$ 115.533,80 (cento e quinze mil quinhentos e trinta e três reais e oitenta centavos). Como tal, deveria a requerida apresentar os documentos detalhados que embasaram, de maneira plausível, a sua conclusão até o referido montante.

Entendo inviável considerar como tecnicamente plausível, do ponto de vista contábil, que este detalhamento deixe de ingressar em parâmetros dos valores que seriam devidos por cada item/procedimento/medicamento até o referido montante. Pelo contrário, apresentou apenas relatório relacionado a cada paciente, sem que se possa ter segurança que este detalhe alcançaria a extensão financeira reclamada pela demandada.

Os documentos apresentados pela requerida, conforme constam na impugnação, se mantém vinculado a pacientes, sem detalhamento para alcance do valor de R$ 115.533,80 (cento e quinze mil quinhentos e trinta e três reais e oitenta centavos).

Por tais razões,
indefiro a impugnação ao laudo pericial
, de modo que o admito para análise dos autos e regular instrução processual com os demais elementos de prova”.

Necessário, a tal ponto, me parece recordar que o sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo é que “se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender que não há necessidade de novas produções de provas e formar o seu juízo de valor com aquilo que entender comprovado no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa” (STJ, AgInt no AREsp 680.792/CE, publicado em 20/05/2019).

Nesse passo, considerando o lastro documental ofertado pelo recorrente e a prova pericial a partir dele produzida, não verifiquei argumentação deduzida em apelação que desqualificasse o
expert
para o desempenho do
munus
que nestes autos lhe fora assinalado.

Igualmente inexitosa me afigura a tese de reconhecimento de desfazimento motivado do negócio jurídico.

O instrumento contratual, em meio às suas diversas disposições, contemplou disciplina sobre os pagamentos (que pressuporiam a apresentação de notas fiscais de serviços acompanhadas das faturas individuais juntamente com as guias assinadas pelos pacientes ou responsáveis) e sobre rescisão (imediata, em caso de descumprimento contratual; em sessenta dias, imotivadamente; em trinta dias, se observada uma das sete hipóteses listadas, dentre elas “atraso contumaz no pagamento das faturas/notas fiscais de prestação de serviços”).

Ao que consta dos autos, as glosas apresentadas pela recorrida ao longo da relação contratual consistiram em mero exercício de prerrogativa contratualmente prevista, o mesmo podendo ser dito quanto à postura da recorrente de não aceitação de tais impugnações, não conformando tais fatos, por si mesmos, hipótese autorizadora do rompimento do vínculo.

Sendo certo que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé” (artigo 422 do CC) e que “a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato” (artigo 421 do CC), acaso não superado o impasse, “cabia à requerida adotar os procedimentos contratuais (ou até mesmo judiciais) de cobrança ou de rescisão
motivada
do contrato, mas em hipótese alguma findar a relação jurídica existente de forma imediata, ou mesmo com exíguo prazo de notificação [10 dias]), conclusão a que com muita clareza chegou o juízo
a quo
e à qual também me filio.

Não tendo a parte interessada (ré) logrado justificar a contento sua atuação em sede pré-processual (fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor), cabe, em verdade, rememorar que “recaindo sobre uma das partes o ônus da prova relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte” (Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, v.2, 2005, p. 411).

Em razão de tais considerações, sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 2% a verba honorária sucumbencial devido pelo recorrente.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A RELATORA PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.